Tribunal: TJSP
Processo: 2232932-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução por título extrajudicial extinta em razão de acolhimento de embargos – Arbitramento de honorários em ambas as demandas – Admissibilidade, desde que observado o máximo legal – Fixação dos honorários advocatícios em 12% do valor da execução nos embargos que autoriza seu arbitramento em 8% sobre a mesma base – REsp 1520710 - Caso, ademais, em que houve citação

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução por título extrajudicial extinta em razão de acolhimento de embargos – Arbitramento de honorários em ambas as demandas – Admissibilidade, desde que observado o máximo legal – Fixação dos honorários advocatícios em 12% do valor da execução nos embargos que autoriza seu arbitramento em 8% sobre a mesma base – REsp 1520710 - Caso, ademais, em que houve citação e penhora de bens do executado – Princípio da causalidade - Inteligência do § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.